Tribunal: TJDFT
Processo: 0002281-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADA. FRAÇÃO DE AUMENTO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. causa de diminuição da pena do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Aplicação da fração máxima inviável. Ações penais em andamento. recurso CONHECIDO E DESprovido.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações judiciais das testemunhas policiais e para as provas documentais, são elementos robustos e suficientes para demonstrar a traficância.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa da testemunha policial está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.
3. Inviável a análise negativa das consequências do crime quando a fundamentação é a natureza e diversidade das drogas apreendidas e a circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 já foi analisada negativamente.
4. Para o estabelecimento da quantidade da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal, tendo a jurisprudência firmado a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sobre a quantidade de pena encontrada entre as penas mínima e máxima do tipo penal incriminador para valorar cada circunstância judicial, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade.
5. Ações penais em andamento não podem ser consideradas para fins de caracterização da reincidência ou de maus antecedentes, entretanto, conforme entendimento jurisprudencial dominante, elas podem indicar inclinação à atividade criminosa e obstar a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.
6. Recurso conhecido e desprovido.